Tribunal: STF
Processo: Rcl 91524
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 598.365, TEMA 181, E SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 705.140, TEMA 380. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - Prodam-SP S/A, em 9.3.2026, “em face da decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0001293-18.2011.5.02.0073, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante; e no acórdão proferido pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, que, embora reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, admitiu a possibilidade de condenação indenizatória por danos morais e materiais” (fl. 1), pelos quais se teria aplicado erroneamente o Recurso Extraordinário n. 598.365, Tema 181, e desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 705.140, Tema 380.

Contra o acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a reclamante opôs embargos de declaração rejeitados. Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que essa decisão transitou em julgado em 4.3.2026.

2. A reclamante alega a inaplicabilidade do Tema 181 e ser devida a aplicação do Tema 380 na espécie.

Requer:
“(...) a concessão de medida liminar, com fundamento no art. 989, II, do CPC, para: 2.1 suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, no ponto em que admite a possibilidade de condenação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de contrato de trabalho declarado nulo por ausência de concurso público; 2.2 suspender os efeitos da decisão da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela RECLAMANTE, impedindo a consolidação da inadmissão do apelo extremo; 2.3 determinar que o processo nº 0001293-18.2011.5.02.0073 permaneça sobrestado, vedada a prática de atos processuais tendentes à certificação de trânsito em julgado, à baixa definitiva dos autos ou à execução de eventual condenação, até o julgamento final da presente Reclamação” (fls. 20-21).

Pede para:
“(...) cassar o acórdão proferido pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, no ponto em que admite a possibilidade de responsabilização indenizatória decorrente de contrato de trabalho declarado nulo por ausência de concurso público, por afronta à autoridade do Tema 308 (RE 705.140); 6.2 cassar a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento na incidência do Tema 181, inclusive no que determinou a baixa dos autos e a consolidação da inadmissão do apelo extremo, por ter operado como filtro indevido à verificação da observância do precedente vinculante desta Suprema Corte; 6.3 determinar que a controvérsia seja apreciada em conformidade com a autoridade da tese fixada no Tema 308 da Repercussão Geral, assegurando-se a plena eficácia do precedente vinculante” (fls. 21-22).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria aplicado erroneamente o Recurso Extraordinário n. 598.365, Tema 181, e desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 705.140, Tema 380.

5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.

Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que o acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário transitou em julgado em 4.3.2026.

6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2012).

“Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).

7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

8. A argumentação da reclamante revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

9. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora